Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703164-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR PEREIRA DA SILVA FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo pronto, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 12:32:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator